Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DELE DECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO EM FLAGRANTE POR RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO POSTERIOR PELA VÍTIMA DO ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO NA POSSE DA “RES FURTIVA”. RECONHECIMENTO. PROVAS ROBUSTAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MANTIDAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. CONFISSÂO PARCIAL. RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VALOR COMPATÍVEL COM O PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar na aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, se a prisão em flagrante ocorrida no Estado de Goiás pelo crime de receptação ocorreu em estrita observância ao artigo 302 do Código de Processo Penal, haja vista ser inconteste que o réu foi encontrado na posse de um veículo produto de roubo, tendo confessado que o adquiriu por quantia muito abaixo do valor de mercado. Demais disso, a ação penal que ora tramita no Distrito Federal, pelo crime de roubo, não se amparou no flagrante que se deu no Estado de Goiás, tendo sido decorrente de um Inquérito Policial instaurado pela 27a DP, mediante Portaria e não em Auto de Prisão em Flagrante.
2. Inviável a absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pelo crime de roubo, quando o agente é preso dois dias após o crime, ainda na posse do bem subtraído, tendo sido reconhecido na delegacia pela vítima, com segurança e presteza, fato confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Mantida a análise negativa dos vetores dos antecedentes e das circunstâncias do crime, torna-se recomendado seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Uma vez que o Magistrado sentenciante utilizou a confissão do acusado (ainda que informal ou parcial) como fundamento para a condenação, o reconhecimento da confissão espontânea é medida de rigor.
5. A quantia fixada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como valor mínimo de reparação de danos materiais mostra-se compatível com os prejuízos sofridos pela vítima, mormente porque a avaliação realizada pela Defesa (R$ 3.452,00) se baseou numa média de preços retirados de anúncios constantes da rede de computadores e se aproxima da determinada na sentença.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.